Tribunal: STJ
Processo: 0726800-23.2021.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2004720 - DF (2022/0154810-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: GITIA ALBUQUERQUE DA CRUZ
ADVOGADO
: PEDRO MACIEIRA RIBEIRO DE PAIVA - PE029583
AGRAVADO
: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI
CORREA
AGRAVADO
: ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO
AGRAVADO
: GASTER PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
MARCELA BRITO SIMOES - DF050210
CARLA EMERICK CORREIA DOS SANTOS - DF059521
ERIKA GISLAINE RODRIGUES DE ORNELAS - DF068739
INTERES.
: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL (ART. 105,
INC. III, "a" e "c", da CRFB/88) - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM
-
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
ACOLHIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INSURGÊNCIA
DOS ADMINISTRADORES NÃO-SÓCIOS. TEORIA MENOR DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA PARA APLICAÇÃO DO §
5o DO ART. 28 AOS ADMINISTRADORES NÃO-SÓCIOS -
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
incidente de desconsideração da personalidade
Hipótese:
jurídica requerido com fulcro no artigo 28, parágrafo 5o, do Código
de Defesa do Consumidor, e acolhido pelas instâncias ordinárias,
à luz da teoria menor, para responsabilização de administradores
não-sócios.
O parágrafo 5o do artigo 28 do Código de Defesa do
1.
Consumidor, lastreado na teoria menor, é autônomo em relação
ao
e incide em hipóteses mais amplas/flexíveis, isto é, sem
caput
a necessidade de observância aos requisitos como abuso da
personalidade jurídica, prática de ato ilícito ou infração à lei ou
estatuto social; aplica-se, portanto, em casos de mero
Documento eletrônico VDA49682100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: a0a75cf4-8604-4f97-8bc0-de3d46a20da9

inadimplemento em que se observe, por exemplo, a ausência de
bens de titularidade da pessoa jurídica, hábeis a saldar o débito.
Com efeito, dada especificidade do parágrafo em questão, e as
consequências decorrentes de sua aplicação - extensão da
responsabilidade obrigacional -, afigura-se inviável a adoção de
um interpretação extensiva, com a atribuição da abrangência
apenas prevista no artigo 50 do Código Civil, mormente no que
concerne à responsabilização de administrador não sócio.
1.1 "O art. 50 do CC, que adota a teoria maior e permite a
responsabilização do administrador não-sócio, não pode ser
analisado em conjunto com o parágrafo 5o do art. 28 do CDC, que
adota a teoria menor, pois este exclui a necessidade de
preenchimento dos requisitos previstos no caput do art. 28 do
CDC permitindo a desconsideração da personalidade jurídica, por
exemplo, pelo simples inadimplemento ou pela ausência de bens
suficientes para a satisfação do débito. Microssistemas
". (REsp n. 1.658.648/SP, relator Ministro Moura
independentes
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
7/11/2017
20/11/2017
)
Na hipótese, a partir da leitura da decisão proferida pelo
1.2
magistrado singular e do acórdão recorrido, observa-se que a
desconsideração da personalidade jurídica operou-se com base
exclusivamente no artigo 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa
do Consumidor (teoria menor), ante a ausência de bens
penhoráveis de titularidade da executada, não tendo sido
indicada, tampouco demonstrada, pelos requerentes, a prática de
qualquer abuso, excesso ou infração ao estatuto social e/ou à lei.

Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49682100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: a0a75cf4-8604-4f97-8bc0-de3d46a20da9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2004720 - DF (2022/0154810-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: GITIA ALBUQUERQUE DA CRUZ
ADVOGADO
: PEDRO MACIEIRA RIBEIRO DE PAIVA - PE029583
AGRAVADO
: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI
CORREA
AGRAVADO
: ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO
AGRAVADO
: GASTER PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
MARCELA BRITO SIMOES - DF050210
CARLA EMERICK CORREIA DOS SANTOS - DF059521
ERIKA GISLAINE RODRIGUES DE ORNELAS - DF068739
INTERES.
: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL (ART. 105,
INC. III, "a" e "c", da CRFB/88) - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM
-
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
ACOLHIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INSURGÊNCIA
DOS ADMINISTRADORES NÃO-SÓCIOS. TEORIA MENOR DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA PARA APLICAÇÃO DO §
5o DO ART. 28 AOS ADMINISTRADORES NÃO-SÓCIOS -
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
incidente de desconsideração da personalidade
Hipótese:
jurídica requerido com fulcro no artigo 28, parágrafo 5o, do Código
de Defesa do Consumidor, e acolhido pelas instâncias ordinárias,
à luz da teoria menor, para responsabilização de administradores
não-sócios.
O parágrafo 5o do artigo 28 do Código de Defesa do
1.
Consumidor, lastreado na teoria menor, é autônomo em relação
ao
e incide em hipóteses mais amplas/flexíveis, isto é, sem
caput
a necessidade de observância aos requisitos como abuso da
personalidade jurídica, prática de ato ilícito ou infração à lei ou
estatuto social; aplica-se, portanto, em casos de mero
Documento eletrônico VDA48833380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:55
Código de Controle do Documento: 209908cf-e7ac-46d1-a15c-5dd53a3eff0b

inadimplemento em que se observe, por exemplo, a ausência de
bens de titularidade da pessoa jurídica, hábeis a saldar o débito.
Com efeito, dada especificidade do parágrafo em questão, e as
consequências decorrentes de sua aplicação - extensão da
responsabilidade obrigacional -, afigura-se inviável a adoção de
um interpretação extensiva, com a atribuição da abrangência
apenas prevista no artigo 50 do Código Civil, mormente no que
concerne à responsabilização de administrador não sócio.
1.1 "O art. 50 do CC, que adota a teoria maior e permite a
responsabilização do administrador não-sócio, não pode ser
analisado em conjunto com o parágrafo 5o do art. 28 do CDC, que
adota a teoria menor, pois este exclui a necessidade de
preenchimento dos requisitos previstos no caput do art. 28 do
CDC permitindo a desconsideração da personalidade jurídica, por
exemplo, pelo simples inadimplemento ou pela ausência de bens
suficientes para a satisfação do débito. Microssistemas
". (REsp n. 1.658.648/SP, relator Ministro Moura
independentes
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
7/11/2017
20/11/2017
)
Na hipótese, a partir da leitura da decisão proferida pelo
1.2
magistrado singular e do acórdão recorrido, observa-se que a
desconsideração da personalidade jurídica operou-se com base
exclusivamente no artigo 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa
do Consumidor (teoria menor), ante a ausência de bens
penhoráveis de titularidade da executada, não tendo sido
indicada, tampouco demonstrada, pelos requerentes, a prática de
qualquer abuso, excesso ou infração ao estatuto social e/ou à lei.

Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por
,
GITIA ALBUQUERQUE DA CRUZ
contra decisão monocrática de fls. 1.291/1.297 (e-STJ), a qual deu provimento ao
recurso especial interposto pelas partes ora recorridas para afastar os efeitos da
desconsideração da personalidade jurídica da empresa LB10 INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA em relação aos recorrentes, pessoas naturais, administradores
não sócios.
O apelo extremo, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou, a seu turno, acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Distrito
Federal e Territórios, assim ementado (fl. 1.143/1.144, e-STJ):
Documento eletrônico VDA48833380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:55
Código de Controle do Documento: 209908cf-e7ac-46d1-a15c-5dd53a3eff0b

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DAS
EXECUTADAS. DÉBITO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, § 5o, DO
CDC. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA INSTAURAÇÃO DO
INCIDENTE.
PRESENÇA.
COMPETÊNCIA.
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS DEVEDORAS. PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO
CONTRA
OS
SÓCIOS.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. A recuperação judicial de um ente não obsta o seguimento da execução ou do
cumprimento de sentença contra coobrigados, tal como ocorre com relação aos
sócios, responsáveis pela dívida em razão de possível deferimento da
desconsideração da personalidade jurídica, consoante entendimento perfilhado
pelo art. 6o da Lei n. 11.101/06 e pelo verbete da súmula n. 581 do c. STJ.
Precedentes.
2. O Juízo onde se processa determinada execução ou cumprimento de
sentença é o competente para deliberar acerca de eventual bloqueio de bens de
terceiros excluídos da recuperação judicial (verbete da súmula n. 480 do c. STJ).
3. Do teor da Instrução n. 8 de
da Corregedoria do TJDFT, admite-se o
12/11/20
processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica
formulado no bojo dos autos da execução ou do cumprimento de sentença, em
autos apartados e na petição inicial.
4. O fato de a credora ter feito o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica anteriormente não induz à preclusão na instauração do incidente,
porquanto o pleito de desconsideração pode ser reiterado em um mesmo
procedimento, mormente se houver novos elementos.
5. A relação jurídica de direito material existente entre as partes se submete ao
regramento do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o crédito estampado
na sentença, que se busca o cumprimento, decorrer de rescisão de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel adquirido por pessoa física como
destinatária final e fornecido por pessoa jurídica que desenvolve a atividade de
construção e comercialização do bem. O próprio título judicial reconheceu a
natureza consumerista da relação discutida na lide.
6. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como
um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições
exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária,
com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens
jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como
aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor.
7. Segundo entendimento adotado no âmbito do c. STJ, a referida teoria menor
pode ser aplicada se comprovada a insolvência da pessoa jurídica no
adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa,
nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada
a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos
causados ao consumidor, consoante art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004
/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento:
,
26/06/2018
Publicado no DJE:
).
28/06/2018
Documento eletrônico VDA48833380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:55
Código de Controle do Documento: 209908cf-e7ac-46d1-a15c-5dd53a3eff0b

8. Tratando-se de relação de consumo, não encontrados bens penhoráveis
suficientes ao integral pagamento da dívida e reconhecido indícios de obstáculo
ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, deve-se ser para
autorizado a instauração e processamento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
9. Recurso conhecido e provido.
Os embargos de declaração foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial (fls. 1199/1229, e-STJ), o insurgente aponta
violação aos artigos 1.022, II e 489, §1o, IV, V e VI, todos do NCPC c/c art. 134,caput,
§1o, §2o e §3o c/c art. 135 e 136, caput e §único, todos do CPC c/c art. 7, do CPC c/c
art. 10, do CPC c/c art. 492, do CPC c/c artigos 507 e 932, III, ambos do CPC c/c art.
50, do CC c/c artigos 6o, II, §§1o e 2o, 6o-C, 49, 52 da Lei no 11.101/2005 c/c art. 314,
do CPC.
Sustenta, em síntese:
a) negativa de prestação jurisdicional;
b) violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa;
c) violação à norma procedimental do incidente de desconsideração de
personalidade jurídica;
d) a ocorrência de supressão de instância, uma vez que o procedimento de
desconsideração da personalidade jurídica "não chegou a ser instaurado à origem,
limitando-se a matéria do recurso de agravo de instrumento sobre a possibilidade ou
não da instauração do incidente em face dos Recorrentes.";
e) violação ao princípio da congruência;
f) ausência de demonstração de elemento novo apto a instaurar novo pedido
de desconsideração de personalidade jurídica;
g) a ocorrência de preclusão;
h) que com o deferimento do pedido de recuperação judicial
necessariamente os processos de execução devem ser suspensos;
i) violação do par conditio creditorum;
j) ausência de responsabilidade pelo pagamento das dívidas.
Contrarrazões às fls. 1242/1247
Após decisão de admissão do recurso especial (fls. 970-973, e-STJ), os
autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.
Por decisão monocrática (fls. 1291/1297, e-STJ), este signatário
deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido para afastar os
efeitos da desconsideração da personalidade jurídica da empresa LB10
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em relação aos recorrentes, pessoas
naturais, administradores não sócios.
Documento eletrônico VDA48833380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:55
Código de Controle do Documento: 209908cf-e7ac-46d1-a15c-5dd53a3eff0b

Em suas razões de agravo interno (fls. 1318/1338, e-STJ), a recorrente
refuta os fundamentos em que se lastreou o
hostilizado, oportunidade em que
decisum
sustenta que o recurso especial dos ora agravados não poderia ser conhecido ante a
aplicação dos óbices das Súmulas ns. 7, 83 e 211/STJ
Impugnação às fls. 1341/1351, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
O presente recurso não merece prosperar, porquanto as razões expendidas
pela parte agravante são insuficientes a derruir a fundamentação do
ora
decisum
impugnado, motivo pelo qual ele merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Em consonância com a decisão monocrática anteriormente proferida e
1.
quanto ao mérito da questão, o Tribunal distrital deferiu o processamento do incidente
com lastro na Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica. Confira-se
(fls. 1.150/1.152, e-STJ):
O fato de a credora ter realizado o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica anteriormente em autos apartados (ID 72967294) e o Juízo ter
determinado que o pedido fosse feito no processo principal (ID 73366068) não
induz à preclusão na instauração do presente incidente.
Isso porque o pleito de desconsideração da personalidade jurídica pode ser
reiterado em um mesmo procedimento, mormente se houver novos elementos, e
o magistrado pode reconsiderar seu posicionamento para permitir o incidente em
autos apartados, na forma da Instrução n. 8 de
da Corregedoria do
12/11/20
TJDFT.
Feitas essas considerações, observa-se que o procedimento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica é regulamentado no Código de
Processo Civil. Mais especificamente, os arts. 135 e 136 do referido diploma
processual autorizam expressamente a realização de instrução probatória
durante o processamento do incidente, o que conduz à inafastável conclusão de
que basta a demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos
da desconsideração para que seja determinada a instauração do incidente em
questão.
(...)
Ademais, em análise dos autos, denota-se que a relação jurídica de direito
material existente entre as partes se submete ao regramento do Código de
Defesa do Consumidor, haja vista o crédito estampado na sentença, que se
busca o cumprimento, decorrer de rescisão de contrato de promessa de compra
e venda de imóvel adquirido por pessoa física como destinatária final e fornecido
por pessoa jurídica que desenvolve a atividade de construção e comercialização
do bem.
Logo, é forçoso concluir que as partes se amoldam aos conceitos previstos nos
arts. 2o e 3o do CDC[4], razão pela qual esse diploma normativo rege a relação
jurídica de direito material existente entre os litigantes.
Documento eletrônico VDA48833380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:55
Código de Controle do Documento: 209908cf-e7ac-46d1-a15c-5dd53a3eff0b

Ademais, o próprio título judicial reconheceu a natureza consumerista da relação
discutida na lide (ID 72968563).
Nesse passo, destaca-se que, embora o instituto da desconsideração da
personalidade jurídica se encontre disciplinado em diversos diplomas legais,
interessa ao caso concreto a normatização dada pela Lei n. 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor), que assim dispõe em seu art. 28, caput e § 5o:
(...)
Da leitura do reportado dispositivo legal, extrai-se o requisito autorizador da
desconsideração da personalidade jurídica aplicável para a satisfação dos
direitos do consumidor.
A norma consagra a aplicação da teoria menor da desconsideração da
personalidade jurídica, autorizando o redirecionamento dos atos de constrição
patrimonial para os bens dos sócios da sociedade empresária devedora sempre
que a sua “personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores”.
É dizer, constatado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação
assumida perante o consumidor, na ausência de bens da sociedade empresária
aptos a saldar o débito, permite-se a desconsideração de sua personalidade.
(...)
Ao apreciar casos bastantes similares ao presente, a Terceira Turma e a
Quarta Turma deste Superior Tribunal de Justiça adotaram orientação no sentido de
que o parágrafo 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor não dá ensejo à
responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da pessoa jurídica,
ainda que se trate de gestor ou administrador.
O julgados estão assim ementados:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA.
DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o,
DO
CDC.
TEORIA
MENOR.
ADMINISTRADOR
NÃO
SÓCIO.
INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO.
EXCLUSÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade
jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de
insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um
obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.
3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da
Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de
confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a
responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa,
ainda que nela atue como gestor. Precedente.
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021)
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
ROMPIMENTO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA48833380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:55
Código de Controle do Documento: 209908cf-e7ac-46d1-a15c-5dd53a3eff0b

CONSUMO. AUSÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS DA EMPRESA
EXECUTADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO NCPC. NÃO CONFIGURADA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ART. 28, § 5.o, DO CDC
(TEORIA MENOR) QUE NÃO EXIGE A PRÁTICA DE ATOS FRAUDULENTOS,
MAS NÃO POSSUI A HIPÓTESE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO
ADMINISTRADOR. ART. 50 DO CC (TEORIA MAIOR) QUE PERMITE A
RESPONSABILIZAÇÃO DO ADMINISTRADOR NÃO-SÓCIO, MAS EXIGE QUE
AS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS TENHAM SIDO REALIZADAS COM
EXCESSO DE PODER OU DESVIO DO OBJETO SOCIAL. TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE NÃO INDICOU NENHUMA PRÁTICA DE ATO IRREGULAR OU
FRAUDULENTO
PELO
ADMINISTRADOR
NÃO-SÓCIO.
RESPONSABILIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos
9/3/2016
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado
embargado, devido a desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão; já a omissão, que enseja o oferecimento de embargos de
declaração, consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento
de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. No caso dos autos houve
manifestação do Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário ao
pretendido pela parte. Violação do art. 1.022 do NCPC não configurada.
3. Esta Corte já consolidou o entendimento de que nas relações jurídicas de
natureza civil-empresarial, adota-se a teoria maior, segundo a qual a
desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que permite
sejam atingidos os bens das pessoas naturais (sócios ou administradores), de
modo a responsabilizá-las pelos prejuízos que, em fraude ou abuso, causaram a
terceiros, nos termos do art. 50 do CC.
4. É possível atribuir responsabilidade ao administrador não-sócio, por expressa
previsão legal. Contudo, tal responsabilização decorre de atos praticados pelo
administrador em relação as obrigações contraídas com excesso de poder ou
desvio do objeto social.
5. A responsabilidade dos administradores, nestas hipóteses, é subjetiva, e
depende da prática do ato abusivo ou fraudulento. No caso dos autos, não foi
consignada nenhuma prática de ato irregular ou fraudulento do administrador.
6. O art. 50 do CC, que adota a teoria maior e permite a responsabilização do
administrador não-sócio, não pode ser analisado em conjunto com o parágrafo
5o do art. 28 do CDC, que adota a teoria menor, pois este exclui a necessidade
de preenchimento dos requisitos previstos no caput do art. 28 do CDC
permitindo a desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, pelo
simples inadimplemento ou pela ausência de bens suficientes para a satisfação
do débito. Microssistemas independentes.
7. As premissas adotadas pelo Tribunal de origem não indicaram nenhuma
prática de ato irregular ou fraudulento pelo administrador não-sócio. 8. Assim,
não havendo previsão expressa no código consumeirista quanto à possibilidade
de se atingir os bens do administrador não-sócio, pelo simples inadimplemento
da pessoa jurídica (ausência de bens) ou mesmo pela baixa registral da
empresa executada, é forçoso reconhecer a impossibilidade de atribuição dos
efeitos da desconsideração da personalidade jurídica ao administrador não-sócio.
Documento eletrônico VDA48833380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:55
Código de Controle do Documento: 209908cf-e7ac-46d1-a15c-5dd53a3eff0b

9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.658.648/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
7/11/2017
; grifou-se)
20/11/2017
RECURSO ESPECIAL (ART. 105, INC. III, "a" e "c", da CRFB/88) - AUTOS DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM
-
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INSURGÊNCIA DOS ADMINISTRADORES NÃO-
SÓCIOS. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA PARA APLICAÇÃO DO § 5o DO ART.
28 AOS ADMINISTRADORES NÃO-SÓCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido com
Hipótese:
fulcro no artigo 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor, e
acolhido pelas instâncias ordinárias, à luz da teoria menor, para
responsabilização de administradores não-sócios.
O parágrafo 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, lastreado na
1.
teoria menor, é autônomo em relação ao
e incide em hipóteses mais
caput
amplas/flexíveis, isto é, sem a necessidade de observância aos requisitos como
abuso da personalidade jurídica, prática de ato ilícito ou infração à lei ou estatuto
social; aplica-se, portanto, em casos de mero inadimplemento em que se
observe, por exemplo, a ausência de bens de titularidade da pessoa jurídica,
hábeis a saldar o débito. Com efeito, dada especificidade do parágrafo em
questão, e as consequências decorrentes de sua aplicação - extensão da
responsabilidade obrigacional -, afigura-se inviável a adoção de um interpretação
extensiva, com a atribuição da abrangência apenas prevista no artigo 50 do
Código Civil, mormente no que concerne à responsabilização de administrador
não sócio.
1.1 "O art. 50 do CC, que adota a teoria maior e permite a responsabilização do
administrador não-sócio, não pode ser analisado em conjunto com o parágrafo
5o do art. 28 do CDC, que adota a teoria menor, pois este exclui a necessidade
de preenchimento dos requisitos previstos no caput do art. 28 do CDC
permitindo a desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, pelo
simples inadimplemento ou pela ausência de bens suficientes para a satisfação
". (REsp n. 1.658.648/SP, relator
do débito. Microssistemas independentes
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
7/11/2017
)
20/11/2017
Na hipótese, a partir da leitura da decisão proferida pelo magistrado singular
1.2
e do acórdão recorrido, observa-se que a desconsideração da personalidade
jurídica operou-se com base exclusivamente no artigo 28, parágrafo 5o, do
Código de Defesa do Consumidor (teoria menor), ante a ausência de bens
penhoráveis de titularidade da executada, não tendo sido indicada, tampouco
demonstrada, pelos requerentes, a prática de qualquer abuso, excesso ou
infração ao estatuto social e/ou à lei.
conhecido e provido, a fim de reformar o acórdão
2. RECURSO ESPECIAL
recorrido para afastar os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica
de JFE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em relação aos
recorrentes, pessoas naturais, na condição de administradores não sócios.
(RESp 1860333/DF, QUARTA TURMA, minha relatoria, julgado em
,
11/10/2022
DJe
)
27/10/2022
Na hipótese dos autos, a partir da leitura do acórdão recorrido, observa-se
que a desconsideração da personalidade jurídica deu-se exclusivamente com base no
artigo 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de bens
Documento eletrônico VDA48833380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:55
Código de Controle do Documento: 209908cf-e7ac-46d1-a15c-5dd53a3eff0b

penhoráveis de titularidade da executada, não tendo sido indicada, tampouco
demonstrada, pela parte exequente , a prática de qualquer abuso, excesso ou infração
ao estatuto social e/ou à lei.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora impugnada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
2.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48833380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:55
Código de Controle do Documento: 209908cf-e7ac-46d1-a15c-5dd53a3eff0b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.004.720 / DF
Número Registro: 2022/0154810-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07268002320218070000 07311837520208070001 7268002320218070000 7311837520208070001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI
CORREA
RECORRENTE : ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO
ADVOGADOS
: HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
MARCELA BRITO SIMOES - DF050210
CARLA EMERICK CORREIA DOS SANTOS - DF059521
ERIKA GISLAINE RODRIGUES DE ORNELAS - DF068739
RECORRENTE : GASTER PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
MARCELA BRITO SIMOES - DF050210
CARLA EMERICK CORREIA DOS SANTOS - DF059521
ERIKA GISLAINE RODRIGUES DE ORNELAS - DF068739
VICTOR DE OLIVEIRA VARELA - DF067531
RECORRIDO
: GITIA ALBUQUERQUE DA CRUZ
ADVOGADO
: PEDRO MACIEIRA RIBEIRO DE PAIVA - PE029583
INTERES.
: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Documento eletrônico VDA49659654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:51:06
Código de Controle do Documento: f5e1433a-5bab-4b3b-8d3d-0c409cb5a9c2

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GITIA ALBUQUERQUE DA CRUZ
ADVOGADO
: PEDRO MACIEIRA RIBEIRO DE PAIVA - PE029583
AGRAVADO
: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI
CORREA
AGRAVADO
: ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO
AGRAVADO
: GASTER PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
MARCELA BRITO SIMOES - DF050210
CARLA EMERICK CORREIA DOS SANTOS - DF059521
ERIKA GISLAINE RODRIGUES DE ORNELAS - DF068739
INTERES.
: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:51:06
Código de Controle do Documento: f5e1433a-5bab-4b3b-8d3d-0c409cb5a9c2